Tribunal: STF
Processo: ARE 1406029
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “Recurso inominado. Servidora Pública Estadual. Contagem de tempo de serviço quanto a estágio realizado junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Inadmissibilidade. Ausência de vínculo empregatício, contraprestação pecuniária ou de recolhimento de contribuição previdenciária. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 9º do art. 40 da Constituição da República e o art. 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “ajuizou a presente ação com a finalidade de obter decisão que garantisse o reconhecimento do período exercido de 04/04/1997 a 28/07/1998 na função de estagiária da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, como tempo de serviço público para fins de aposentadoria e disponibilidade, com todos os reflexos legais e pecuniários” (fl. 2, e-doc. 15).



    Ressalta que “não há que se questionar o cabimento do presente recurso extraordinário, eis que presentes seus pressupostos ensejadores. A matéria ventilada também foi devidamente prequestionada tanto em primeira quanto em segunda instância” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assevera que “o universo dos servidores públicos que pleiteiam, segundo o que estipula a Carta da República, a contagem de tempo de serviço público, inclusive àquele resultante do período de estágio realizado perante à Administração Pública, é extremamente vasto, o que por si só, dá à decisão contorno relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O recurso não merece trânsito. E que, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para informar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais invocadas.



    Demais, é incabível o presente expediente recursal para rever posição da Turma Julgadora, conforme orientação da própria Corte Máxima do País: Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Em derradeiro inexiste, na espécie, repercussão geral, já que não se cuida de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, consoante se depreende do par. 1º do artigo 1.035, do Código de Processo Civil.



    Por essas razões, não admito, pois, o recurso extraordinário” (e-doc. 14).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora